Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014522-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (AGRAVANTE), THIAGO SANTOS DA SILVA - CPF: 413.676.948-25 (AGRAVADO), TATIANE SKOBERG PIRES - CPF: 333.421.198-37 (PROCURADOR), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – LABOR EM PERÍODO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SATISFEITOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 9o E 49 DA LEI 11.101/2005 – PROCEDÊNCIA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da sentença de procedência da habilitação de crédito, diante da demonstração que o agravado trabalhou em período anterior ao pedido de recuperação judicial, juntou certidão atualizada do crédito e a sentença da Reclamatória Trabalhista na qual foi reconhecida a responsabilidade solidária da recuperanda/agravante, satisfazendo, assim, os requisitos previstos nos artigos 9o e 49 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014522-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO: THIAGO SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca Rondonópolis de procedência da
habilitação de crédito e determinação de retificação da lista de credores, para que conste como crédito da habilitante o valor de R$ 28.565,40 na Classe Trabalhista.

A agravante relata que o Magistrado
julgou procedente a impugnação à relação de credores proposta por Thiago Santos da Silva, de forma intempestiva, em claro desrespeito ao artigo 8o da Lei no 11.101/2005.

Argumenta que o Magistrado da
Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo afirmou que existia interligação entre a ela e uma empresa que o agravado foi funcionário, e a incluiu no polo passivo de maneira injusta; cita que é uma empresa que atua na fabricação e industrialização embalagens, já o grupo econômico ao qual o agravado de fato teve relação contratual trabalha em ramo totalmente distinto, de segurança e vigilância.

Aduz que o
único ponto que os conecta é que foi destacado na exordial do pedido recuperacional, um ex-sócio da Big Bag Brasil foi sócio também de uma empresa que o agravado prestou serviços, e por isso, através de uma instrução trabalhista injusta, declarou o grupo econômico; comenta que um ato isolado em situações atípicas realizado por um dos sócios há mais de 10 (dez) anos atrás não modula a participação ou integração da empresa agravante em grupo econômico.

Argumenta que não há se falar em reconhecimento de grupo econômico entre as empresas que compõem o denominado Grupo “Embrase” e a Big Bag Brasil, tendo em vista que não possuem congruências patrimoniais, societárias e/ou econômicas.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida sua
ilegitimidade na Impugnação à Relação de Credores, sendo julgada improcedente, bem como, sejam os honorários sucumbenciais fixados em percentual não inferior a 20% em favor dos causídicos da agravante/impugnada sobre o valor da causa, haja vista não haver mais se falar em proveito econômico.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Basílio Gonçalves, Procurador de Justiça, manifesta pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante cita que o Magistrado
julgou procedente a impugnação à relação de credores proposta por Thiago Santos da Silva, de forma intempestiva, em claro desrespeito ao artigo 8o da Lei no 11.101/2005.

Argumenta que o Magistrado da
Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo afirmou que existia interligação entre a ela e uma empresa que o agravado foi funcionário, e a incluiu no polo passivo de maneira injusta; cita que é uma empresa que atua na fabricação e industrialização embalagens, já o grupo econômico ao qual o agravado de fato teve relação contratual trabalha em ramo totalmente distinto, de segurança e vigilância.

Aduz que o
único ponto que os conecta é que foi destacado na exordial do pedido recuperacional, um ex-sócio da Big Bag Brasil foi sócio também de uma empresa que o agravado prestou serviços, e por isso, através de uma instrução trabalhista injusta, declarou o grupo econômico; comenta que um ato isolado em situações atípicas realizado por um dos sócios há mais de 10 (dez) anos atrás não modula a participação ou integração da empresa agravante em grupo econômico.

Argumenta que não há se falar em reconhecimento de grupo econômico entre as empresas que compõem o denominado Grupo “Embrase” e a Big Bag Brasil, tendo em vista que não possuem congruências patrimoniais, societárias e/ou econômicas.

Pois bem. Na origem trata-se de habilitação retardatária de crédito trabalhista formulado pelo ora agravado em desfavor de BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA., alegando ser credor trabalhista. O Magistrado recebeu o expediente como impugnação (eis que intempestiva) e determinou seu regular prosseguimento.

Consta na sentença da Justiça do Trabalho ficou consignado que o agravado trabalhou em período anterior ao pedido de recuperação judicial (10.10.2018), estando satisfeito, pois, o artigo 49, da Lei 11.101/05.

Em posterior decisão, o MM. Juiz da 23a Vara do Trabalho de São Paulo/SP registrou que nos autos principais, foi reconhecida a existência de grupo econômico entre as reclamadas, condenando-as solidariamente pelos créditos deferidos ao reclamante e indicou o crédito líquido do reclamante (excluídos os valores relativos ao INSS cota-reclamante e FGTS principal e juros): R$28.565,40.

Ademais, o Administrador Judicial, após analisar toda a documentação trazida pelo agravado, se manifestou:

“Trata-se Habilitação de Crédito Intempestiva, ajuizada por Thiago Santos da Silva em 13.03.2019, em face da Recuperanda Big Bag Brasil Embalagens, cuja recuperação tramita neste MM. Juízo sob o no 1009419- 11.2018.811.0003.

No curso do processo o requerente foi intimado a apresentar a documentação necessária, inclusive a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de recuperação judicial (10.10.2018), excluído INSS, IR e FGTS, o qual assim o fez conforme ID .117169202.

Dessa forma, tendo em vista estarem presentes todos os documentos aptos a comprovar a presente habilitação, manifesta esse administrador judicial pela aquiescência da habilitação do crédito em tela, no valor de R$ 28.565,40.”

Com efeito, satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 9o e 49 da Lei 11.101/2005, pertinente a manutenção da sentença de procedência da habilitação de crédito.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante precedentes desta Corte, o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete
. (...)”
(AgInt no REsp 1846822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005).
1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado , para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.
2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores
. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação).
Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido
”
(REsp n. 1.634.046/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 18/5/2017.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023